Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735008-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ESPINOSA BITTAR, VINICIUS NOBREGA COSTA APELADO: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL, MARCIA ESPINOSA BITTAR D E C I S Ã O Recebo os recursos de apelação interpostos por MARCIA ESPINOSA BITTAR E VINICIUS NOBREGA COSTA porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 10 de agosto de 2020 13:50:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator